Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-35.2020.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000525-35.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (LITISCONSORTES), RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 02.617.713/0001-24 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000525-35.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE: KARINE DE GOIS CONRADI.

IMPETRADO: Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros.

EMENTA:

JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI Nº 1.060/1950 – ORDEM CONCEDIDA.

A comprovação da hipossuficiência financeira para o custeio das verbas processuais autoriza o deferimento da Justiça Gratuita à parte postulante, em observância ao disposto no art. 4º da Lei nº 1.060/1950.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida parcialmente a liminar pleiteada na peça vestibular, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário se manifestou pela denegação da ordem.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que “
mandamus”
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Todavia, verifica-se, os extratos bancários apresentados pela parte impetrante indiciam timidez financeira para fazer frente às despesas processuais geradas pelo recurso inominado manejado, circunstância que sinaliza pela credibilidade inicial quanto à alegada carência financeira, segundo a dicção das regras insculpidas no
“caput”
do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, assim escrita:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ASSINADA PELO IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA Se o impetrante exerce cargo com pequena remuneração mensal, assinou declaração de pobreza, deve ser considerado pobre para fins de benefício da gratuidade da justiça e isenção do preparo. ( MSI, 4253/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012).

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente e, por conseguinte, deferir, em definitivo, os benefícios da Justiça Gratuita à parte impetrante, com as ressalvas da Lei nº 1.060/1950, para o caso de modificação da situação financeira da parte beneficiária.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020